Tribunal: TJDFT
Processo: 0003940-85.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que a ré tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
2. Recurso conhecido e não provido.